Tribunal: STF
Processo: ARE 1452501
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. MÉRITO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CERTAME REFERENDADO. REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. LEI MUNICIPAL Nº 869/2008. EQUIPARAÇÃO AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA PRÊMIO. VERBAS DEVIDAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DESDE QUANDO AS PARCELAS DEVERIAM TER SIDO PAGAS. SENTENÇA INTEGRADA NESSE PONTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO RELEGADA À FASE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    I – De proêmio, rejeita-se a preliminar de inovação recursal, eis que a questão atinente à forma de provimento do cargo foi devidamente tratada na contestação.



    II - Quanto à alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal, verifico que o MUNICÍPIO DE JACOBINA, ao expor os motivos de sua irresignação, cuidou de enfrentar especificamente as razões de decidir invocadas pelo MM. Juiz sentenciante que motivaram a sua irresignação, revelando verdadeira congruência da peça recursal com a r. sentença recorrida.



    III - A Lei nº 11.350/2006 estabeleceu, no seu artigo 8º, o regime celetista nas hipóteses de contratação de agente comunitário de saúde, contudo, ressalvou que o ente público teria a prerrogativa para adotar forma diversa de regime por meio de legislação local. Desse modo, valendo-se de tal prerrogativa o Município apelante editou a Lei Municipal nº 869/2008, alterando o regime jurídico dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias e estabelecendo que os ocupantes desses cargos estariam submetidos ao regime jurídico único de direito administrativo dos servidores públicos do Município de Jacobina.



    IV- Destarte, ao optar pelo Regime Jurídico Único, o Município apelante equipara os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo, aplicando-se àqueles os direitos e deveres previstos no Estatuto do servidor, dentre eles o direito à Licença Prêmio e ao Adicional por Tempo de Serviço, previstos, respectivamente, nos arts. 111 e 177, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Jacobina (Lei Municipal n.º 1.227/2013).



    V- Assim, imperioso o reconhecimento do direito da apelada aos adicionais por tempo de serviço (anuênios), por todo o período laborado para municipalidade, bem como à licença prêmio, tendo em vista serem absolutamente compatíveis com o regramento previsto na Lei Federal nº 11.350/2006, bem como nas Leis Municipais nº 274/1995 e nº 1.227/2013, devendo ser observada a prescrição quinquenal.



    VI - No tocante aos consectários legais, a sentença deve ser integrada em reexame necessário, para determinar que a correção monetária incida desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas e não desde a citação, como constou do decisum.



    VII - Quanto aos honorários advocatícios, agiu bem o sentenciante ao determinar que fossem fixados em liquidação de sentença, por se tratar de sentença ilíquida proferida contra o Poder Público, conforme dispõe o art. 85, § 4º, II, do CPC.



    VIII- APELAÇÃO IMPROVIDA E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente